Tribunal: TJBA
Processo: 8021903-66.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8021903-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REPRESENTANTE/NOTICIANTE: ALESSANDRA TEIXEIRA DE BARROS SOUZA Advogado(s): LAIUS BIANCHINI DE MELLO LITISCONSORTE: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO REALIZADA EXCLUSIVAMENTE POR DIÁRIO OFICIAL APÓS LAPSO TEMPORAL RELEVANTE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por candidata aprovada em concurso público para o cargo de Professora de Biologia (cota para negros), no âmbito do Núcleo Territorial de Educação – NTE 04 – Sisal, contra ato da Secretária de Educação do Estado da Bahia e do Secretário da Administração do Estado da Bahia, objetivando nova convocação para as etapas pré-admissionais previstas na Portaria Conjunta SAEB/PMBA nº 004/2025, com comunicação pessoal, diante de ausência de ciência da convocação originalmente publicada apenas no Diário Oficial do Estado em 07/01/2025, quase dois anos após a homologação do certame ocorrida em 29/04/2023. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a convocação de candidata aprovada em concurso público exclusivamente por publicação no Diário Oficial do Estado, após considerável lapso temporal desde a homologação do resultado final, configura violação aos princípios da publicidade e da razoabilidade, ensejando o direito à nova convocação com comunicação pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR A Administração Pública, embora vinculada ao edital do concurso, deve observar os princípios constitucionais da legalidade, publicidade, razoabilidade e eficiência, previstos no art. 37, caput, da CF/1988, especialmente em atos que impactam diretamente a esfera jurídica dos administrados. A convocação realizada exclusivamente por meio do Diário Oficial, após quase dois anos da homologação do certame, revela-se ineficaz e desarrazoada, dada a ausência de outros meios de divulgação mais eficazes, como notificação pessoal, e-mail ou telefone, informações já disponíveis nos cadastros da Administração. Prevalece na jurisprudência a orientação de que a convocação de candidatos aprovados em concurso público, após decurso de lapso temporal considerável, exige a adoção de meios que garantam ciência efetiva do interessado, sob pena de violação aos princípios da publicidade e da razoabilidade. O entendimento consolidado do STJ e da jurisprudência do TJ/BA reconhece que a publicação meramente formal no Diário Oficial não é suficiente, exigindo-se comunicação pessoal ou por outros meios eficazes, especialmente quando há longo intervalo entre a homologação e a convocação. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A convocação de candidato aprovado em concurso público exclusivamente por Diário Oficial, após longo lapso temporal desde a homologação do certame, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade. A Administração Pública deve utilizar os meios eficazes de contato disponíveis nos cadastros dos candidatos, especialmente quando se tratar de etapa essencial para a admissão no serviço público. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.016/09, art. 25. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 80465754620228050000, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 21.08.2024; TJ-BA, MS nº 80051876620228050000, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, j. 14.03.2018. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n° 8021903-66.2025.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante ALESSANDRA TEIXEIRA DE BARROS SOUZA e impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHA e SECRETÁRO DA ADMNSTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHA. Acordam os desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I